Tribunal: TJSP
Processo: 1048978-71.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação renovatória – Contrato escrito – Instrumento Particular para retificação prazo contratual – Propositura da demanda após o decurso do prazo decadencial prescrito pelo artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/1991 – Perda do direito à renovação compulsória – Sentença mantida.

Apelação não provida.